Tribunal: TJDFT
Processo: 0714412-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0714412-83.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RITA SUELI SPEROTTO CAMPOS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Vistos etc. Esclareça o Distrito Federal, ora agravante, no prazo de 10 dias, a divergência verificada no polo passivo do presente recurso, haja vista que nos autos da decisão guerreada (autos no 0719230-92.2022.8.07.0018), consta como partes MARCOS ANTÔNIO DA SILVA e outros, podendo requerer o que entender de direito. Após, conclusos para decisão. Brasília/DF, 19 de junho de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator